Tribunal: CARF
Processo: 19515.720938/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720938/2017-24
ACÓRDÃO
1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMÉRCIO DE IMPRESSOS E PLÁSTICOS ROMASA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
LUCRO ARBITRADO.
Após a exclusão do Simples Nacional, o sujeito passivo poderá optar pelo
recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo após
intimado, deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$137.289,01 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
de lucro arbitrado referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2014 motivado nos
fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls. 736-744:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 09/2014 e 12/2014 Arbitramento do
lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte, sujeito a tributação com base
no Lucro Real, não possui escrituração na forma das leis comerciais e fiscais.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso I, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA REVENDA DE MERCADORIAS
O contribuinte, excluído do SIMPLES NACIONAL, não optou pelo novo regime de
apuração, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante
deste auto de infração. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2014 e 31/12/2014:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
3
Art. 537 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$57.012,04 incluindo tributo, juros de mora e multa de
ofício proporcional apurado pelo regime de lucro arbitrado referente aos quatro trimestres do
ano-calendário de 2014 motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls. 745-752:
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS
O contribuinte, excluído do SIMPLES NACIONAL, não optou pelo novo regime de
apuração, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante
deste auto de infração. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2014 e 31/12/2014:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90 Art. 2o da Lei no 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96 Art. 22 da
Lei no 10.684/03 Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei
no 11.727/08 Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei no 11.941/09 Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art.
49 da Lei no 12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) cumulativo com a exigência do crédito tributário no valor de R$32.269,08 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses
de julho a outubro do ano-calendário de 2014 motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fls. 760-766:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
O contribuinte, excluído do SIMPLES NACIONAL, não optou pelo novo regime de
apuração, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante
deste auto de infração. [...]
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2014 e 31/10/2014:
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
4
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70 Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98 Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98 Art. 24, § 2o, da Lei
no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09 Art.
79, da Lei no 11.941/2009 Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) cumulativo com a exigência do crédito tributário no valor de R$140.447,32
incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo
referente aos meses de julho a outubro do ano-calendário de 2014 motivado nos fundamentos de
fato e de direito indicados, e-fls. 753-759:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
O contribuinte, excluído do SIMPLES NACIONAL, não optou pelo novo regime de
apuração, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante
deste auto de infração. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2014 e 31/10/2014:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998 Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei
no 9.718/98 Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei no 11.941/09 Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
7a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-89.265, de 28.11.2018, e-fls. 859-865:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS.
Uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, passam a ser integralmente
exigíveis os tributos federais substituídos pela contribuição ao regime
simplificado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
5
Por terem suporte fático comum, aplica-se a mesma decisão às exigências
decorrentes ou reflexas dos fatos apurados para o lançamento de IRPJ.
RECOLHIMENTOS
EFETUADOS
SOB
A
SISTEMÁTICA
DO
SIMPLES.
APROVEITAMENTO.
Devem ser deduzidos dos autos de infração os valores recolhidos referentes ao
Simples, porém respeitando-se a proporcionalidade relativa a cada tributo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 7.a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, com a manutenção do crédito tributário, nos
termos do Voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.05.2019, e-fl. 875, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.06.2019, e-fls. 877-885, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1- DOS FATOS [...]
1.1 — A empresa RECURSANTE foi indevidamente excluída do Simples Nacional,
pelo Ato Declaratório Derat/Diort n° 69/2017 [...].
1.2 - Apesar de ter requerido a nulidade do Ato Declaratório Derat/Diort n°
69/2017, a 7a Turma alegou que não fez julgamento da nulidade pretendida pois
foi feita de forma intempestiva, mesmo sabendo que para caso de nulidade
absoluta não existe intempestividade. Decisão está tomada no processo n°
19515.720500/2017-46, e Acórdão n° 14-89.264 - Turma da DRJ/RPO.
1.3 Após tomar conhecimento do Acórdão n° 14-89.264 – 7a Turma da DRJ/RPO,
que manteve a exclusão da empresa Recursante, foi providenciado pela mesma,
tempestivamente o competente recurso [...].
1.4 — Os itens anteriormente descritos neste recurso foram feitos para mostrar
que a decisão de confirmar a exclusão da Recursante do sistema simples, está
aguardando julgamento pela Primeira Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais CARF do Ministério da Fazenda.
1.5 - O Acórdão n° 14-89.264 – 7a Turma da DRJ/RPO [...].
Tal afirmação simplesmente não se sustenta, pois mesmo sabendo que a
Recursante complementou sua impugnação alegando nulidade absoluta, mesmo
sabendo que nulidade absoluta pode ser alegada fora de prazo, a 7a Turma da
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
6
DRJ/RPO "alegou que essa parte foi intempestivas e não tomou conhecimento ao
emitir o ade (Acórdão n° 14-89.264), confirmando a exclusão do contribuinte".
Ressalte-se que Ato Declaratório Derat/Diort n° 69/2017 expressamente afirma
que foi expedido "conforme apurado pela fiscalização (termo de verificação fiscal
simples nacional) TPF 08190002017-00219-3", termo este que nunca existiu,
cerceando, portanto, o direito constitucional da ampla defesa da Recursante.
1.6 - O Acórdão n° 14-89.264 – 7a Turma da DRJ/RPO [...].
Nobres conselheiros, toda essa argumentação cai por terra quando o contribuinte
mostra o verdadeiro enquadramento que deveria ser adotado conforme o
previsto no artigo 112 do CTN que prevê a escolha da decisão mais favorável ao
contribuinte.
O fiscal autuante poderia ter escolhido o lucro presumido e não o fez e neste
ponto a Recursante pergunta: qual o motivo?
Simplesmente para punir a Recursante com multas maiores, mesmo sendo a
mesma base de cálculo do lucro presumido.
1.7 - O Acórdão n° 14-89.264 – 7a Turma da DRJ/RPO [...].
A descrição de que se trata de cobrança e não de infração ou penalidade é querer
fazer com que a contribuinte perca o seu direito de defesa, pois a cobrança deriva
do auto de infração, que por sua vez deriva da exclusão da empresa do Simples.
Logo a Recursante repele completamente esta posição maquiavélica criada pela
7a Turma da DRJ/RPO.
Na verdade, ao concluir sua análise pelo lucro presumido o auditor autuante
verificou que a empresa pagaria menos pelo lucro presumido do que
efetivamente pagou pelo sistema do Simples Nacional.
A partir desse momento, o AFRFB mudou sua análise para o lucro real e autuou a
empresa, optando, portanto, pela situação mais desfavorável, sem levar em conta
que esta desobediência ao CTN transforma o presente auto e todos os autos
reflexos em autos nulos de pleno direito.
II- DO MÉRITO
II.1 — A Recursante protesta contra a decisão sobre o bis in idem exarada no
Acórdão n° 14-89.265 – 7a turma da DRJ/RPO [...].
11.2 - A Recursante protesta mais uma vez por ter sido cerceada em seu direito de
ampla defesa constitucional executado pelo Acórdão n° 14-89.265 – 7a turma da
DRJ/RPO [...].
A Recursante buscou no sistema indicado pela 7a Turma, Sistema SEFIP-WEB e
não encontrou os valores apontados. Este sistema SEFIP-WEB fornecido para o
contribuinte comum apenas trata do INSS e FGTS, diferentemente do sistema
SEFIP-WEB da Receita Federal que "deve ser expandido" e tratar de valores pagos
recolhidos em DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional).
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
7
Assim sendo, a Recursante não pode se manifestar sobre os dados obtidos pela 7a
Turma, e mais uma vez pede a este Conselho a anulação de todos os autos por ter
sido cerceada em seu direito de ampla defesa (Constituição Federal/88, Art. 5°,
Inciso LV).
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Pelo exposto, vem a contribuinte autuada, pedir a anulação total de todos os
autos de infração impugnados anteriormente, a manutenção da recorrente no
sistema simples e a emissão de uma certidão negativa que contemple essa
anulação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes
atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
8
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tem-se que a “impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesta ocasião se implementam o
contraditório resumido pelo binômio ciência e reação pelo contraditório com a participação dos
interessados no processo e a ampla defesa na produção de provas. Estes elementos são essenciais
da estrutura dialética de participação processual. Antes da instauração da fase litigiosa não há que
se falar em estrutura dialética, contraditório e ampla defesa.
Na fase pré-processual não cabe razão à Recorrente alegar a nulidade do
lançamento por não terem sido facultadas as oportunidades de exercer os direitos ao
contraditório e à ampla defesa. O procedimento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo (Súmula CARF no 46). As autoridades fiscais podem examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais (art. 195 do Código Tributário
Nacional). Logo, não prosperam os argumentados da Recorrente de que o lançamento de ofício é
nulo por não ter sido intimada a ter vista ao processo, que desconhecia a documentação analisada
pelas autoridades fiscais e que não acessou os elementos de prova em fase pré-processual.
A Recorrente foi validamente cientificada:
(a) do Termo de Início de Diligência Fiscal referente ao TDPF no
0819000.2016.00081-0, em 04.03.2016, e-fls. 02-06;
(b) dos Autos de Infração em 29.09.2017, e-fls. 736-778; e
(c) do Acórdão da 7a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-89.265, de 28.11.2018, em
07.09.2019e-fls. 859-875.
Com a instauração da fase litigiosa, com a ciência válida da Recorrente do
lançamento, aperfeiçoa-se a fase processual, quando se concretizam os direitos ao contraditório e
à ampla defesa. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
9
O art. 5o e o art. 6o da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de 1996, estabelecem as
atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, entre as quais:
(a) “executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação específica,
inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros,
documentos, materiais, equipamentos e assemelhados”; e (b) “em caráter geral, exercer as
demais atividades inerentes à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791.292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Entretanto o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão sobre o tema. Assim,
a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal
sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado sobre uma determinada questão. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
10
Sobre a emissão de certidão negativa, compete à autoridade administrativa gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho, entre outras, as atividades de arrecadação, de controle e de cobrança, conforme art. 1o
e art. 290 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de
2020. Assim, cabe a Unidade de Origem a r a emissão de certidão negativa.
No procedimento fiscal formalizado no processo no 19515.710500/2017-46 de
exclusão do Simples Nacional foram apresentadas evidências robustas com força probante
conjuntural de que: (a) Recorrente e a pessoa jurídica D’ Accord Assessoria e Treinamento Ltda –
EPP exerciam suas atividades econômicas no mesmo endereço; (b) o Sr. Eduardo Souza, que não
declara quota de participação social, concomitante exercia a atividade laborativa de administrador
da Recorrente e empregado da D’ Accord Assessoria e Treinamento Ltda – EPP; (c) a Recorrente
não tem empregados; (d) a Recorrente efetuou pagamentos a título de distribuição de lucros, aos
ex-sócios Sr. Fábio Eduardo Piton Francese e Sra. Maria Rosária de Souza; (e) a pessoa jurídica D’
Accord Assessoria e Treinamento Ltda – EPP efetuou pagamentos para fornecedores da
Recorrente; (f) a Recorrente efetuou pagamento para a pessoa jurídica Instituto de Gestão e
Avaliação de Políticas – INGAP que exercia suas atividades econômicas no mesmo endereço e cuja
sócia era a Sra. Maria do Rosário de Souza; e (g) a Recorrente efetuou pagamentos para
empregados da pessoa jurídica Instituto de Gestão e Avaliação de Políticas – INGAP. Destaque-se
que Sr. Fabio Eduardo Piton Francese e a Sra. Maria Rosaria de Souza eram os reais beneficiários
dos negócios da Recorrente. Por conseguinte, o Ato Declaratório Executivo DERAT/São Paulo/SP
no 69, de 2017, com efeitos no período de 12.09.2012 a 14.03.2016, motivado nos fundamentos
de fato e de direito indicados, e-fls. 268-269, deve ser considerado correto, já que o ato está
perfeito e contém todos os elementos que lhe conferem existência, validade e eficácia. A exclusão
do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato administrativo quando a pessoa jurídica optante
seja constituída por interposta pessoa, circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-
probatório produzido no presente processo. Por conseguinte, o Ato Declaratório Executivo
DERAT/São Paulo/SP no 69, de 2017, com efeitos no período de 12.09.2012 a 14.03.2016,
motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls. 268-269, deve ser considerado
correto, já que o ato está perfeito e contém todos os elementos que lhe conferem existência,
validade e eficácia. A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato administrativo
quando a pessoa jurídica optante seja constituída por interposta pessoa, circunstância esta
evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no processo no 19515.710500/2017-46.
Consta no Acórdão da 7a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-89.265, de 28.11.2018, e-fls.
859-865, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
- PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
11
O contribuinte declara que, tendo sido excluído do Simples Nacional, apresentou
manifestação de inconformidade, que até o momento não havia sido julgada em
caráter definitivo.
Tem-se que a questão da exclusão da empresa do Simples Nacional foi
devidamente abordada no Processo no Comprot 19515.720500/2017-46, julgado
nesta mesma sessão, que teve como resultado a manutenção da decisão do
disposto no respectivo ADE (Acórdão n.o 14-89.264), confirmando a exclusão do
contribuinte do referido sistema simplificado de apuração de tributos,
possibilitando a análise deste processo, que trata da exigência de tributos federais
em decorrência daquele fato.
Quanto à alegação, por parte da impugnante, de não ser cabível o arbitramento
pelo lucro real, uma vez que não optou por essa modalidade de apuração de
impostos, e que o arbitramento não levou em consideração quaisquer despesas e
que não foram solicitados quaisquer livros contábeis que dariam suporte à
apuração de lucro real, cabe esclarecer que, conforme narrado no Termo de
Verificação Fiscal (TVF), após sua exclusão do Simples Nacional, o sujeito passivo
foi intimado a informar o regime de apuração do IRPJ e da CSLL pelo qual iria
optar (folha 717) e apresentou como resposta apenas a informação que
apresentou recurso contra o ADE (folha 720).
Assim, não tendo a interessada fornecido a necessária informação a respeito do
regime de apuração a ser adotado, a auditoria, corretamente, considerou o
contribuinte como optante pelo lucro real, que é a situação padrão, uma vez que
não foi informada opção por outra modalidade de apuração, e aplicou disposto na
legislação específica, ou seja, o Decreto no 3.000/99 (RIR/99), cujo art. 530, inciso
I, determina que, caso o contribuinte não mantenha escrituração na forma das
leis comerciais e fiscais, ou deixe de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal, o imposto, devido trimestralmente, no decorrer do
ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado.
No tocante à afirmação que arbitramento não levou em consideração quaisquer
despesas e que não foram solicitados quaisquer livros contábeis que dariam
suporte à apuração de lucro real, não tem razão o contribuinte, pois observa-se
que consta no Termo de Intimação Fiscal datado de 02/08/2017(folha 717) que
“no caso de lucro real é necessário a apresentação da escrituração contábil digital
(Sped Contábil)”, o que não ocorreu. Registre-se ainda que na apuração dos
valores devidos por arbitramento não se leva em conta despesas ocorridas
individualmente, utilizando-se de percentual legalmente definido incidente sobre
a receita bruta para determinação da base de cálculo dos tributos devidos.
Esclarece ainda o TVF que foram considerados como receita bruta os valores
declarados pela autuada no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D), em que consta declaração de valores
relativos ao ano-calendário de 2014, documentos produzidos e valores declarados
pela própria impugnante.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
12
Assim sendo, o Acórdão da 7a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-89.265, de 28.11.2018,
e-fls. 859-865, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Logo não
cabe razão à Recorrente.
Lançamento de Ofício – Arbitramento do Lucro
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394,
§ 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação
dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por
cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
13
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. [...]
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar
pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 722-735, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
I – RESUMO SOBRE A EMPRESA FISCALIZADA
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
14
O Termo de Início de Ação Fiscal foi lavrado em 03/05/2017 com ciência pessoal.
[...]
Verificamos que no mesmo endereço também tem suas atividades a empresa
D’Accord Assessoria e Treinamento Ltda – EPP (CNPJ 01.207.940/0001-19), cujos
sócios são Fabio Eduardo Piton Francese [...] e Maria Rosaria de Souza [...], os
mesmos sócios fundadores da empresa sob fiscalização.
A empresa Comércio de Impressos e Plásticos Romasa Ltda – ME foi constituída
em 13/06/2008 com capital social de R$ 20.000,00 sendo esse capital distribuído
igualmente aos sócios administradores Fabio Eduardo Piton Francese e Maria
Rosaria de Souza. Em 12/09/2012 ambos os sócios se retiram da empresa, sendo
admitidos o Sr. Eduardo Souza [...], filho de Maria Rosaria de Souza, na situação
de sócio administrador com R$ 19.800,00 de participação (99%) e a Sra. Conceição
Arsênia Alves de Souza [...], irmã de Maria Rosaria de Souza, na situação de sócia
com R$ 200,00 de participação (1%) na sociedade [...].
Em 14/03/2016 nova alteração do quadro social é realizada onde retornam à
sociedade os sócios fundadores Fabio Eduardo Piton Francese e Maria Rosaria de
Souza, ambos com 50% de participação e na qualidade de sócios e
administradores, conforme transcrição parcial da 2a alteração do contrato social
da empresa [...].
Portanto, no período sob fiscalização (anos-calendário de 2013 e 2014) os sócios
da empresa eram Eduardo Souza e Conceição Arsênia Alves de Souza.
Apesar das várias atividades previstas no seu contrato social referentes ao seu
objeto social, nos anos-calendário de 2013 e 2014 predominaram as atividades de
serviços de artes gráficas – produção e venda de materiais para campanhas
eleitorais, ocorridas nos anos-calendário de 2012 (campanha para eleição de
prefeitos e vereadores) e de 2014 (campanha para eleição de presidente,
governadores, senadores, deputados estaduais e federais).
A empresa Comércio de Impressos e Plásticos Romasa Ltda – ME nunca teve
funcionários registrados em seu quadro desde sua constituição.
O Sr. Eduardo Souza foi funcionário registrado na D’ Accord Assessoria e
Treinamento Ltda – EPP de 01/03/2011 até 17/06/2015, sendo seu último cargo
Gerente de pesquisas e desenvolvimento afins (CBO 1426) com a remuneração
mensal [...]. Portanto, no período em que constava como sócio administrador da
ROMASA o Sr. Eduardo era, também, funcionário da D’ ACCORD. Em suas
declarações de IRPF nunca constaram as quotas sociais da ROMASA no período
em que foi sócio administrador. [...]
Portanto, no ano-calendário de 2012 o Sr. Eduardo não apresentou declaração de
IRPF e não apresentava capacidade econômica e financeira para integralizar o
capital social da ROMASA.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
15
A Sra. Conceição Arsênia Alves de Souza é aposentada e na época dos fatos era
funcionária do Banco Bradesco S/A. Em suas declarações de IRPF nunca
constaram as quotas sociais da ROMASA no período em que foi sócia.
Os fatos aqui relatados nos levam a concluir que o Sr. Eduardo Souza [...] e a Sra.
Conceição Arsênia Alves de Souza [...]) são interpostas pessoas dos verdadeiros
titulares, Sr. Fabio Eduardo Piton Francese e Sra. Maria Rosaria de Souza. [...].
Conforme registros apurados no Portal do Simples Nacional foram recolhidos DAS
nos valores de R$ 212.607,78 referente ao ano-calendário de 2012 e R$
249.661,51 referente ao ano-calendário de 2014.
Importante ressaltar a relação entre as empresas ROMASA e D’ ACCORD. A
empresa D’ Accord Assessoria e Treinamento Ltda foi constituída em 02/05/1996
no mesmo endereço [...] e mantém, até os dias de hoje, o mesmo quadro
societário: Fabio Eduardo Piton Francese e Maria Rosária de Souza.
Durante o ano-calendário de 2013 a ROMASA transferiu R$ 260.000,00 para a
empresa D ́ACCORD e no ano-calendário de 2014 houve transferência de R$
1.298.000,00, todos esses valores registrados como “Devolução Aporte Caixa D’
Accord”, conforme será demonstrado ao longo desse termo de verificação fiscal.
II – DA MOTIVAÇÃO
A fiscalização teve como demanda solicitação da COPES (Nota no 16/2016
RFB/COPES) proveniente de compartilhamento de dossiês encaminhados pelo
Exmo. Sr.
Ministro Gilmar Mendes do TSE. Foi iniciada diligência fiscal em 04/03/2016 pelo
SEPAC/DEFIS, onde foram levantadas diversas informações sobre a empresa.
III – DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em 24/05/2017 foi lavrada Representação Fiscal para fins de Exclusão do Simples
Nacional à Sra. Delegada da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São
Paulo, com efeitos a partir de 12/09/2012 até 31/12/2016, tendo em vista a
constatação de que o quadro societário da empresa nesse período foi composto
por interpostas pessoas. A mencionada representação foi protocolizada sob o no
19515.720500/2017-46 e cópia de sua peça principal se encontra inserido nesse
processo de constituição do crédito tributário.
IV – DO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO FISCAL
A presente fiscalização foi precedida pela diligência fiscal objeto do TDPF-D no
08.1.9000.2016-00081-0 iniciada em 04/03/2016 pelo Serviço de Programação,
Avaliação e Controle da Ação Fiscal – SEPAC da DEFIS/SPO.
Em 28/03/2016 a empresa apresentou a documentação solicitada pelo termo de
início de diligências, a saber, cópia da 2a alteração do contrato social, livros caixas
anos-calendário 2013 e 2014, declaração que a empresa não tem funcionários e
quem foram as pessoas que atuaram diretamente na campanha eleitoral de 2014
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
16
[...], extratos bancários de 2013 e 2014, documentos fiscais relativos à campanha
eleitoral mencionada, entre outros documentos.
Em 31/05/2016 o contribuinte foi intimado a justificar transferência de valores
para as seguintes pessoas físicas: Maria Rosária de Souza, Fabio Eduardo Piton
Francese, Eduardo Souza e Conceição Arsênia Alves de Souza. Foi também
solicitado que esclarecesse os pagamentos efetuados para Mario Guirado (FBE do
Brasil Ltda) referente a despesas com diaristas.
Em 22/06/2016 o contribuinte protocolou resposta ao Termo de Intimação Fiscal
de 31/05/2016.
Em 22/07/2016 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal, com ciência via postal em
26/07/2016, solicitando ao contribuinte que justificasse, entre outros itens, os
valores movimentados em 2013 como “Devolução Aporte Caixa D’ Accord”.
Em 04/08/2016 o contribuinte protocolou resposta ao Termo de Intimação Fiscal
de 22/07/2016.
Em 24/02/2017 o AFRFB Carlos Umberto de Oliveira apresentou relatório de
conclusão de diligência sugerindo a inclusão do contribuinte em epígrafe na
programação para fiscalização, referente aos anos-calendário de 2013 e 2014.
Recebemos o dossiê fiscal da empresa em 27/04/2017 e demos o Termo de Início
de Ação Fiscal em 03/05/2017 com ciência pessoal. Na ocasião do início da ação
fiscal solicitamos ao contribuinte, entre outros itens, que justificasse o motivo da
alteração do quadro societário em 12/09/2012 e 14/03/2016, bem como os
comprovantes de quitação da transferência de quotas sociais dos sócios Fabio
Eduardo Piton Francese e Maria Rosária de Souza para os sócios Eduardo Souza e
Conceição Arsênia Alves de Souza.
Em 04/05/2017 foi lavrado Termo de Intimação Fiscal para que a Sra. Conceição
Arsênia Alves de Souza prestasse esclarecimentos na DEFIS/SPO. Em 18/05/2017 a
Sra. Conceição Arsênia Alves de Souza compareceu à DEFIS/SPO para prestar os
esclarecimentos solicitados.
Em 04/05/2017 foi lavrado Termo de Intimação Fiscal para que a Sr. Eduardo
Souza prestasse esclarecimentos na DEFIS/SPO. Em 24/05/2017 o Sr. Eduardo
Souza compareceu à DEFIS/SPO para prestar os esclarecimentos solicitados.
Em 23/05/2017 o contribuinte apresentou os documentos e justificativas
solicitados pelo Termo de Início de Ação Fiscal.
Em 24/05/2017 foi lavrada Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples
Nacional em razão dos motivos já expostos anteriormente.
Em 25/05/2017 foi lavrado Termo de Intimação Fiscal, com ciência via postal em
29/05/2017, solicitando que o contribuinte justificasse as transferências de
valores movimentados com lançamento a crédito, registrados nos livros caixas no
006 e dos anos-calendário de 2013 e 2014, respectivamente, conforme
demonstrado em anexo àquele termo.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
17
Em 14/06/2017 o contribuinte apresentou protocolo em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal de 25/05/2017.
Em 12/07/2017 foi expedido pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária (DERAT) o Ato Declaratório DERAT/DIORT no 69/2017
onde a empresa COMÉRCIO DE IMPRESSOS E PLÁSTICOS ROMASA LTDA – ME foi
excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL)
referente ao período de 12/09/2012 a 14/03/2016 em virtude de constatação de
interposição de pessoas.
Em 02/08/2017 foi lavrado Termo de Intimação Fiscal, com ciência via postal em
04/08/2017, solicitando que o contribuinte informasse o regime de apuração do
IRPJ e da CSLL que iria optar tendo em vista sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Em 18/08/2017 o contribuinte protocolou resposta ao Termo de Intimação Fiscal
de 02/08/2017 onde informa que foi apresentado recurso administrativo ao Ato
Declaratório DERAT/DIORT no 69/2017, permanecendo silente quanto à forma de
tributação, bem como não apresentou a esta fiscalização escrituração contábil
que permitisse a apuração do resultado do exercício e do lucro real.
V– DO RESULTADO DO PROCEDIMENTO FISCAL A) DA INFRAÇÃO APURADA
Durante o curso da ação fiscal o contribuinte foi intimado em 02/08/2017 a
informar o regime de apuração do IRPJ e da CSLL que iria optar tendo em vista sua
exclusão do SIMPLES NACIONAL. [...].
Tendo em vista a resposta acima, o contribuinte terá o lucro arbitrado com base
no art. 530, inciso I, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) [...].
B) DO VALOR TRIBUTÁVEL
O contribuinte terá seu lucro arbitrado com base na receita bruta declarada no
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional –
Declaratório (PGDAS-D) no ano-calendário de 2014, uma vez que no ano-
calendário de 2013 não houve receita bruta declarada em PGDAS-D.
Diz o art. 532 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), [...]
Segue abaixo a receita bruta declarada em PGDAS-D do ano-calendário de 2014,
com seus respectivos valores dos documentos de arrecadação do Simples
Nacional (DAS): [...].
Para efeitos de cálculo dos valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS lançados nos
respectivos autos de infração, os valores recolhidos em DAS referentes às receitas
declaradas no ano-calendário de 2014 foram separados por tributos, conforme
pode ser observar nos extratos do Simples Nacional [...].
Esses valores foram deduzidos dos valores calculados com base no arbitramento
do lucro, conforme pode ser observado nos respectivos autos de infração.
C) DO ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
18
As bases legais encontram-se descritas nos respectivos autos de infração, cujo
termo de verificação presente é parte integrante dos mesmos.
Em 02.08.2017 foi lavrado Termo de Intimação Fiscal, e-fl. 717-718, com ciência
válida em 04.08.2017, e-fls. 719, solicitando que a Recorrente informasse “por qual regime de
apuração do IRPJ e da CSLL irá optar, se pelo Lucro Presumido ou Lucro Real trimestral ou anual,
conforme determinado pelo art. 32, parágrafo 2°, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006”,
tendo em vista sua exclusão do Simples Nacional. Ocorre que a Recorrente ficou silente quanto à
opção pelo regime de tributação. Ademais, a discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão (Súmula CARF no 77).
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo após intimado,
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou o Livro Caixa não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar
de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
Com base no acervo fático-probatório produzidos no processo, houve arbitramento
do lucro pelo fato de a Recorrente deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, com fundamento no art. 532 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
Com base na atividade desempenhada, adotou-se o coeficiente de arbitramento do lucro de 9,6%,
conforme o disposto no art. 15 e art. 16 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1996, já que o
lucro arbitrado é determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, do
percentual de 8% acrescidos de vinte por cento previsto para prestação de serviços em geral.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples Nacional, devem ser deduzidos os eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática (Súmula CARF no 76). Nesse sentido, o procedimento foi
realizado de ofício com base nos recolhimentos constantes nos Documentos de Arrecadação do
Simples Nacional (DAS) constantes no sistema Sefip-Web, sendo deduzidos dos valores apurados
de ofício para cada tributo aqueles da mesma natureza pagos na sistemática.
Consta no Acórdão da 7a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-89.265, de 28.11.2018, e-fls.
859-865, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
- DA NÃO OPÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO FEITA PELO AFRFB USANDO A
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL À AUTUADA.
A autuada alega que a fiscalização não cumpriu o previsto no art. 112 do CTN, que
determina uma interpretação mais favorável ao acusado, sendo que, com sua
exclusão do Simples Nacional, o auditor poderia basear o auto de infração pelo
Lucro Presumido ou pelo Lucro Real arbitrado, mas adotou a situação mais
desfavorável – Lucro Real arbitrado, sem levar em conta a previsão do CTN.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
19
O contido no art. 112 trata de aplicação de penalidades e não se refere ao
presente caso, já que a cobrança de tributos, conforme art. 3o do CTN, não se
trata de penalidade. A fiscalização teve atuação pautada pelas normas legais
pertinentes.
Assim, razão não assiste à impugnante, pois, não tendo sido informada qual a
opção do contribuinte em relação ao regime de apuração a ser adotado, a
auditoria, ao contrário do alegado, adotou o sistema de tributação pelo lucro real
que qualquer empresa pode utilizar, já que a opção pelo lucro presumido deveria
ter sido feita pela interessada. Além disso, o fisco se valeu do contido no art. 530,
inciso I, do RIR/99, no tocante ao arbitramento, em atendimento às
determinações legais, não havendo que se falar, nesse caso, em situação menos
ou mais favorável ao contribuinte. A fiscalização seguiu as determinações legais
pertinentes sendo correta a atuação fiscal.
- DA OCORRÊNCIA DO BIS IN IDEM.
Nesse tópico, a interessada alega que a fiscalização levou em conta apenas uma
pequena parte do tributo pago no Simples no período em tela, sem explicar o que
foi feito do restante do pagamento, o que se caracteriza como bis in idem e que
foi excluída arbitrariamente do Simples, pois não teve nenhuma chance de se
defender antes da exclusão.
Com relação ao alegado não aproveitamento integral dos recolhimentos
efetuados no Simples, assim trata do assunto o auditor no TVF:
“Para efeitos de cálculo dos valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS lançados nos
respectivos autos de infração, os valores recolhidos em DAS referentes às receitas
declaradas no ano-calendário de 2014 foram separados por tributos, conforme
pode se observar nos extratos do Simples Nacional [...].
Esses valores foram deduzidos dos valores calculados com base no arbitramento
do lucro, conforme pode ser observado nos respectivos autos de infração.”
(destacamos).
A título de esclarecimento, detalhamos abaixo os componentes de cada tributo
que formam os montantes recolhidos em DAS (Documento de Arrecadação do
Simples Nacional), com base em pesquisa efetuada no sistema Sefip-Web, sendo
que, para os autos de infração em discussão, foram deduzidos dos valores
apurados para cada tributo [...].
Como pode-se observar, os valores recolhidos, referentes a IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS aproveitados pela fiscalização estão corretos, conforme os quadros acima, não
havendo que se falar em bis in idem por não aproveitamento integral dos
recolhimentos efetuados na sistemática do Simples.
Já, no tocante à alegação de que a autuada foi excluída arbitrariamente do
Simples, pois não teve nenhuma chance de se defender antes do fato, cabe
esclarecer que a questão foi devidamente tratada no Processo n.o Comprot
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
20
19515.720500/2017-46, no qual a autuada teve a oportunidade de apresentar sua
manifestação de inconformidade com relação ao evento (exclusão do Simples
Nacional), na qual trouxe todos os argumentos que entendeu necessários ao
questionamento do ADE DERAT/DIORT/N.o 69/2017, sendo que, conforme já
disposto anteriormente, tal processo foi julgado nesta mesma sessão e teve como
resultado a manutenção da exclusão da empresa do referido sistema simplificado
de apuração de tributos.
Portanto, não há que se falar em exclusão arbitrária e impossibilidade de defesa.
- DO PEDIDO.
Em função do anteriormente exposto, não se mostra cabível a anulação dos autos
de infração impugnados.
Com relação à emissão de certidão negativa, esclareça-se que as Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ’s – não constituem em instância
adequada para tal assunto, cabendo às Delegacia da Receita Federal do Brasil –
DRF’s tal incumbência, devendo, portanto, o interessado, caso entenda cabível,
dirigir-se a qualquer unidade de atendimento da Receita Federal, muito embora a
presente decisão não contemple a requerida anulação dos autos de infração
componentes do presente processo.
Conclusão
Assim sendo, votamos pela improcedência da impugnação com a manutenção do
crédito tributário originalmente exigido.
Assim sendo, o Acórdão da 7a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-89.265, de 28.11.2018,
e-fls. 859-865, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Tem-se que “a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida” (art. 112 do Código
Tributário Nacional). Ocorre que não remanescem incertezas a respeito do fato de que a
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.065 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720938/2017-24
21
Recorrente adotou a conduta ilícita o que enseja a aplicação da multa de ofício proporcional. Logo
não cabe razão à Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 908
DF CARF MF
Original